Tribunal: STF
Processo: RE 1258841
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 70, Vol. 2): 
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ESTADO DE MINAS GERAIS. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. VERBA INDEVIDA. RE Nº 765.320/MG (RG). DESPROVIMENTO. - O contrato temporário válido, firmado nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, garante ao contratado o recebimento das verbas devidas ao servidor público, constantes no artigo 39, §3º, da CF/88, por se enquadrar no regime jurídico estatutário, ao passo que, nas contratações nulas, na esteira da jurisprudência do STF (RE 705140/RS), o contratado faz jus apenas a saldo de salário e FGTS, porquanto a avença ilegítima não gera efeitos jurídicos válidos. - Constatada a legitimidade da contratação no período imprescrito, nos termos da legislação estadual que a regulamenta, não há como acolher a pretensão de recebimento do FGTS, haja vista que tal verba só seria devida em caso de contrato temporário inválido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 214, Vol. 2).
    No apelo extremo, alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal (fl. 263, Vol. 2), violação ao art. 37, IX, §2º, da Carta Magna. Em suma, defende o direito à percepção dos valores referentes ao FGTS.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Lei Estadual 10.254/1990 e Lei Estadual 18.185/2009) e no conteúdo probatório dos autos, afastou o direito da parte ao FGTS ao fundamento de que “o contrato firmado em 20/9/2009 a 19/9/2012, prorrogado no período de 20/9/2012 até 26/8/2014, não extrapolou o limite temporal permitido, de modo que não há que se falar em nulidade da contratação nesse interregno ” (fl. 74, Vol. 2).
    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FGTS. RECOLHIMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 797.769-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/9/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator 
Documento assinado digitalmente